Tribunal: TJPA
Processo: 0805936-29.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805936-29.2021.8.14.0015

APELANTE: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA GONÇALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I C/C O ART. 70, TODOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA SEGURA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. VALOR PROBANTE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO ACUSADO. IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL ROUBADO. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PENA FINAL QUE DEVE SER REDIMENSIONADA. APLICAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO. ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA, INERENTE AO PRÓPRIO TIPO PENAL. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA PRIMEIRA FASE. FAVORABILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENA INICIAL REDUZIDA PARA 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA. PENA FINAL REDIMENSIONADA, COM A MANUTENÇÃO DOS PATAMARES APLICADOS NA SENTENÇA, PARA 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 19 (DEZENOVE) DIAS-MULTA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PRISIONAL DO FECHADO PARA O SEMIABERTO, CONFORME O ART. 33, §2º, ALÍNEA “B”, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Válida é a prova obtida por meio dos depoimentos das vítimas, prestados com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova. Dessa forma, os depoimentos das vítimas não deixam dúvidas quanto à prática do crime de roubo majorado, em concurso formal, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório contra o réu Carlos Eduardo Oliveira Gonçalves, ressaltando que há também o relato de policiais responsáveis pela prisão do apelante e as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial roubado, mostrando a participação do apelante na empreitada criminosa.

2. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

3. Na primeira fase de aplicação da pena, o juízo
a quo
, obedecendo aos critérios do art. 59 do CPB, analisou as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, tendo considerado como desfavoráveis ao apelante, os motivos e as consequências do crime, tendo-lhe aplicado a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa, calculados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. Todavia, os “motivos do crime” foi desvalorado mediante argumentação inidônea, consistente na ganância e lucro fácil, e segundo orienta o Superior Tribunal de Justiça:
“Não é dado ao juiz sentenciante se utilizar de elementares do tipo para considerar desfavoráveis ao paciente as consequências do delito, que seriam graves à sociedade, e o motivo do crime, consistente na obtenção de lucro fácil”
(HC 297447/RS). Quanto às “consequências do crime”, a não recuperação do objeto subtraído é inerente ao tipo penal, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado. Assim, no tocante à análise das circunstâncias judiciais mencionadas, o juízo violou o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, devendo, portanto, a pena inicial ser reformada.

4. Pena redimensionada, para, alterando a reprimenda inicial estabelecida para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa) na primeira fase, ante a favorabilidade de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB e mantendo-se na terceira fase o patamar de aumento em 2/3 (dois terços), com base no art. 157, §2º, inciso II e art. 157, §2º-A, inciso I e art. 68, parágrafo único, todos do CPB, majorar a sanção, fixando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, para cada vítima, calculados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. Aplicando a regra do concurso formal (art. 70,
caput
, do CPB), com a fixação de apenas uma das penas, aumentada de 1/5 (um quinto), pelo cometimento do roubo em face de 03 (três) vítimas, fixo a pena final e definitiva em 08 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB, que assim dispõe:
“b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a quatro anos e não exceda a oito, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto”
.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. Pena redimensionada e regime de cumprimento de pena modificado.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, apenas para reduzir a pena-inicial para o mínimo legal e redimensionar a pena final para 08 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos quatorze dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Carlos Eduardo Oliveira Gonçalves
(nascido em
21/05/1998
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
22/06/2022
, doc. ID 11734439 – págs. 209/222, pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, respondendo pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA,
Dra. Cintia Walker Beltrão Gomes
, que o
condenou
a uma pena final de
12 (doze) anos de reclusão e ao pagamento de 232 (duzentos e trinta e dois) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I c/c o art. 70, todos do CPB (
roubo majorado, em concurso formal
), sendo uma pena de
10 (dez) anos de reclusão e 193 (cento e noventa e três) dias- multa
para cada vítima (
Denise de Melo Terra, Érica Monteiro Melo e Rosa Maria dos Santos Carvalho
).

Vale ressaltar que
o acusado Jean Clark Lacerda dos Santos foi absolvido do crime na sentença penal
.

Consta da
denúncia
(doc. ID 11734376 – págs. 105/107) que, no dia
23/08/2021
, por volta de 14h48min., no estabelecimento comercial
MARMOFLEX
, situado na
Rua Quincas Nascimento
, nº 746, bairro Saudade I, na cidade de Castanhal/PA, os denunciados
Carlos Eduardo Oliveira Gonçalves
e
Jean Clark Lacerda dos Santos
,
juntamente com outro indivíduo não identificado
, mediante grave ameaça
exercida com arma de fogo
, subtraíram coisa alheia móvel pertencente às vítimas
Denise de Melo Terra
,
Érica Monteiro Melo
e
Rosa Maria dos Santos Carvalho
.

As ofendidas trabalhavam no dia, hora e local acima, quando o FIAT UNO/VIVACE, cor prata, placa ORC-7634, que era
conduzido por Jean Clark Lacerda dos Santos
, parou em frente à empresa e dele
desceram Carlos Eduardo e mais um elemento não identificado
. Estes adentraram o estabelecimento, sendo que
o Carlos Eduardo entrou na frente e sacou um revólver calibre 38
, cor prata,
que portava na cintura
, sendo seguido por seu comparsa.
Após exigirem dinheiro das vítimas, acabaram subtraindo uma bolsa contendo R$ 80,00 (oitenta reais) e um celular, de Denise, um celular de Érica, e uma bolsa contendo o celular e documentos, de Rosa
. Ao final, fugiram no mesmo veículo em que chegaram, sentido bairro
Saudade
.

Na tarde do dia seguinte, policiais militares abordaram o FIAT UNO/VIVACE, cor prata, placa ORC-7634, quando trafegava pela rodovia PA-252, Km 24, Município de Irituia, no qual estavam
Silvio Jhone Borges Lopes, José Mateus Conceição Silva e Carlos Eduardo Oliveira Gonçalves, vulgo “Eduardo”, e Jean Clark Lacerda dos Santos, sendo este último quem conduzia o veículo
. Ao tomar conhecimento desse fato, uma equipe da Polícia Civil solicitou aos policiais responsáveis pela abordagem que apresentassem o veículo e os suspeitos nesta Seccional, tendo-se vista que havia
mandado de prisão preventiva contra Carlos Eduardo
, assim como porque um veículo semelhante havia sido usado no roubo à
MARMOFLEX
, no dia anterior.

Na 12ª Seccional Urbana do Jaderlândia, além de ter sido dado cumprimento ao referido mandado de prisão, foram apreendidos o veículo e os aparelhos celulares dos suspeitos e
tomados os depoimentos de Carlos Eduardo e de Jean Clark, que confirmou sua participação e a de Eduardo no roubo à MARMOFLEX, bem como que tinham usado o mesmo carro
.

As vítimas confirmaram os fatos acima em depoimento, tendo sido formalizados, ainda, os respectivos autos de reconhecimento de Carlos Eduardo.

As filmagens captadas pelas câmeras do estabelecimento onde ocorreu o roubo foram analisadas, extraindo-se fotos que
confirmam que Carlos Eduardo é o elemento que entrou primeiro e que portava a arma
. Inclusive, ficou demonstrado que a bermuda e o chinelo de Carlos Eduardo eram os mesmos usados por este durante o roubo ao estabelecimento
MISTER PRINT INFORMÁTICA
, praticado no
14/08/2021
, no bairro
Caiçara
, em Castanhal/PA, pelo qual foi indiciado e encontra-se preso preventivamente.

Após Jean Clark ter renunciado ao sigilo do conteúdo armazenado em seu aparelho celular, este foi objeto de análise, na qual ficou constatado que Carlos Eduardo usou o aparelho nos dias 23 e 24 de agosto para comunicar-se com sua namorada, identificada apenas como “JEYSA”, que postou uma foto deste em que aparece
segurando uma pistola e usando o mesmo boné que usou durante a prática do roubo ora investigado
.

Em
razões recursais
(doc. ID 11734463 – págs. 308/317), a defesa do apelante requer a
reforma da sentença recorrida para absolver o recorrente em face da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva do crime de roubo (negativa de autoria)
, sob pena de violação ao
princípio do

in dubio pro reo
, vez que
a única prova são as imagens da câmera de segurança fornecida pelas vítimas, de baixa qualidade
, destacando que,
os acusados estavam usando máscaras respiratórias no rosto
, o que impossibilita o reconhecimento do acusado com clareza.

Quanto à dosimetria da pena, a defesa alega que
o juízo
a quo
não justificou o motivo de ter aplicado a pena-base acima do mínimo legal, no patamar de 02 (dois) anos acima
, com fundamento em circunstâncias inerentes ao próprio crime de roubo.
Requer a redução da pena-base para o mínimo legal e o redimensionamento da pena final
, com a
aplicação do regime prisional diverso do fechado
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 11734473 – págs. 331/343), o representante do Ministério Público de 1º Grau clama que seja
totalmente improvido
o recurso, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos e fundamentos,
uma vez que existe um vasto e robusto lastro probatório nos autos que atestam que o apelante infringiu ao disposto em lei, sendo justa e adequada a reprimenda imposta ao mesmo
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
, a fim de que a pena-base seja revista (parecer doc. ID 12233141 – págs. 346/351).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Da absolvição do apelante. Insuficiência probatória. Princípio do
in dubio pro reo
.

A defesa de Carlos Eduardo suscita a
reforma da sentença
para que seja o apelante
absolvido do crime de roubo majorado por insuficiência de provas
,
não tendo provas de que o acusado praticou alguma ação para o delito
, vez que,
como prova tem-se somente as imagens das câmeras de segurança da empresa MARMOFLEX, fornecidas pelas vítimas, que não possibilitam o reconhecimento do acusado como autor do delito
.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tal argumento não deve prosperar, visto que, o delito de roubo praticado pelo apelante em epígrafe restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

A
materialidade do crime
é inquestionável e pode ser facilme73nte verificada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 11734361 – págs. 09/10), pelo
Inquérito por Portaria
(doc. ID 11734361 – págs. 11/24; 31/39), pelo
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão
(doc. ID 11734362 – págs. 28/29), pelo
Termo de Entrega
(doc. ID 11734363 – pág. 47) e pelo
Relatório de Investigação
(doc. ID 11734366 – págs. 59/81), bem como pelos
depoimentos colhidos no decorrer da instrução criminal
. É o que se pode dizer da
autoria delitiva
, pois, as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

Pela leitura dos autos, denota-se que
não há como excluir a autoria delitiva do acusado
, destacando que, resta provada a prática do
crime de roubo inserido no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I c/c o art. 70, todos do CPB
, já que,
o apelante e seus comparsas agiram com violência e grave
ameaça, mediante o uso de arma de fogo, para subtrair os pertences das vítimas
Denise Melo Terra
,
Érica Monteiro Melo
e
Rosa Maria dos Santos Carvalho
, que estavam no estabelecimento comercial MARMOFLEX
.

Não prosperam, contudo, os argumentos defensivos, quando contrapostos com os
depoimentos harmônicos e coerentes das vítimas
, corroborados pelos
demais elementos de prova constantes dos autos
. A condenação mostra-se indiscutível, pois o conjunto probatório é suficientemente robusto para certificar que o recorrente efetivamente praticou o crime de roubo pelo
uso de arma e concurso de pessoas
, tendo agido dolosamente, a exemplo dos
depoimentos das vítimas e dos policiais responsáveis pela prisão do recorrente
.

As vítimas,
embora não tenham feito formalmente o reconhecimento do réu na delegacia (o reconhecimento se deu por fotografia), afirmaram em juízo, que entregaram à autoridade policial as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento em que sofreram o crime de roubo, imagens em que é possível visualizar os agentes que cometeram o crime e o veículo que foi utilizado (UNO VIVACE, cor prata)
, conforme
Relatório de Investigação
(doc. ID 11734366 – págs. 59/81).

Nas imagens,
mesmo de máscara, é possível visualizar claramente o rosto do acusado Carlos Eduardo Oliveira Gonçalves
, além de ser possível comparar com outras imagens suas nos autos, tais como quando foi detido pelos policiais militares em Irituia/PA e no INFOPEN, o que indica, de fato, que
o réu cometeu o crime de roubo descrito na inicial acusatória
.

Dessa forma, em que pese a
nulidade do reconhecimento fotográfico
, não podendo ser utilizado para fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar,
as imagens das câmeras de segurança são provas independentes e não contaminadas
, suficientes a embasar a sentença condenatória. Em que pese o terceiro indivíduo não ter sido identificado, tal fato não retira a causa de aumento em razão do concurso de agentes,
pois é visível que o crime foi cometido por 02 (duas) pessoas e com emprego de arma de fogo
, assim, as provas colhidas comprovam a
ocorrência de 03 (três) roubos por parte do apelante
, visto que há 03 (três) vítimas, correspondentes em
uma única ação criminosa, realizada em um mesmo contexto fático
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. CRIME DE ROUBO MAJORADO.
PROVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que:
“O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa"
. Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021.
2. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva referente ao crime pelo qual os agravantes foram condenados (art. 157, § 2º, inciso II e VI e § 2º-A (por duas vezes), na forma do art. 70,
caput
, todos do Código Penal) não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, o qual foi ratificado em juízo, com riqueza de detalhes, mas, também, outros elementos probatórios suficientes à manutenção da condenação dos réus, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado
. [...]. (STJ - AgRg no HC: 730818 SP 2022/0081990-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022).

A vítima
Denise Melo Terra
, em
juízo
(doc. ID 11734423 – págs. 180/181) relatou que estavam lanchando, quando os assaltantes chegaram entrando como se fossem clientes; que abriram a porta, e um deles sacou a arma, anunciando o assalto, exigindo a entrega dos pertences; que entraram duas pessoas entram, não tinham ninguém dentro do carro; que era uma carro pequeno e prata; que levaram seu celular e seus pertences, bem como o celular de uma moça que estava comigo com a vítima, e de sua prima; que não recuperou seu celular; que foi na Delegacia e apontaram “um camarada aí”; que ficou com medo e perguntaram se era ele, tendo as vítima afirmando que não; que não fez o reconhecimento “desses dois”; que não recorda as características dos assaltantes.

A vítima
Érica Monteiro Melo
relatou em
juízo
(doc. ID 11734423 – págs. 180/181) que estavam na loja e parou um carro prata em frente, tendo descido o primeiro assaltante com a arma “apontada para a gente, pedindo dinheiro”; que após, entrou o segundo assaltante e começou a revirar as coisas; que as vítimas disseram que havia pouco dinheiro; que o assaltante ficou puxando o anel do dedo da vítima, mas não conseguiu tirar; que reviraram tudo e depois saíram correndo; que os assaltantes eram magros; que fizeram o reconhecimento na delegacia de um rapaz, que não parecia com o da filmagem.

Como cediço, válida é a prova obtida por meio dos depoimentos das vítimas, prestados com observância dos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, pois,
in casu
, as vítimas estiveram presentes no momento da ação criminosa e relataram de forma precisa o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta do acusado de maneira segura nos pontos principais da ação.

Ademais,
como pacificado na jurisprudência pátria, nos
crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva.

Cito jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1552187/SP, 2019/0227969-8, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de julgamento 22/10/2019, DJe 25/10/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO
. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios:
3. Desse modo, incide a esta hipótese a Súmula 83/STJ,
in verbis
: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Frise-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea
a
do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016). 4. Além disso, o acórdão combatido pontuou que "seguramente comprovado restou que Ricardo, agindo em concurso de agentes, entrou na farmácia, submeteu a vítima ao crivo de grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo e do local subtraiu R$ 102,00, protetor labial e preservativos, de modo que deve prevalecer o desate condenatório" (e-STJ, fl. 278). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de
habeas corpus
, de ofício. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nº 1.381.251/SP, 2018/0274804-1, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de julgamento 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Dessa forma, os
depoimentos das vítimas
não deixam
dúvidas
quanto à prática do
crime de roubo majorado
, impondo-se, portanto, a
manutenção do édito condenatório contra o réu Carlos Eduardo Oliveira Gonçalves
.

O policial militar
José Maria Pantoja Pena
relatou em j
uízo
(doc. ID 11734423 – págs. 180/181) que estavam em uma barreira policial, e abordaram um veículo, dentro do qual havia 4 elementos; que foram apresentados ao delegado de plantão; que havia algumas imagens “rolando” nos grupos operacionais e o Delegado as confirmou; que “eles confessaram na Delegacia”; que não foi encontrada arma de fogo; que tinha 4 pessoas no carro, e somente 2 foram reconhecidos pela prática do assalto; que as vítimas fizeram o reconhecimento na delegacia.

O policial militar
Luis Charles Moraes Lima
relatou em
juízo
(doc. ID 11734423 – págs. 180/181) que estava em uma barreira policial no KM 24, próximo a Irituia; que pararam um veículo prata, e logo em seguida apareceu uma viatura da área, dizendo que tinha um vídeo rolando sobre um Fiat Uno, o qual estaria envolvido em um assalto em Castanhal; que conduziram as partes para a Delegacia de Irituia, e entraram em contato com a Delegacia de Castanhal; que havia uma prisão preventiva contra Eduardo; que conduziram Eduardo até Castanhal para fazer os procedimentos.

Quanto aos depoimentos extraídos de policiais militares responsáveis pela prisão do réu, adverte-se que
inexistem motivos para que sejam colocados em dúvida, vez que,
in casu
, foram seguros na narrativa dos fatos e coerentes em suas declarações, merecendo credibilidade – até prova em contrário
.

Como cediço, o depoimento do policial sobre o fato de que tem ciência, em razão do seu
dever de ofício
, é válido como qualquer outro, podendo servir de base para uma sentença condenatória. Desta feita, não vislumbramos razoabilidade que tais depoimentos venham a sofrer preconceito crítico pela simples condição do cargo que ocupam, sendo incoerente não dar credibilidade para aqueles que recebem do Estado, com o fim de garantir a ordem pública, quando são chamados em juízo para prestar contas do seu serviço.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTANTE VALOR PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que tanto na fase inquisitória como em juízo reconheceu, sem titubear o réu como um dos autores do crime de roubo, mormente estando referidas declarações em franca harmonia com as demais provas coligidas para o bojo do processo, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJPA 2017.04296061-24, 181.403, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 03/10/2017, publicado em 06/10/2017).

A versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que
não trouxe aos autos elementos que a justifiquem
, não havendo fundamento jurídico que permita a
absolvição
do apelante.

2. Da dosimetria da pena. Redução da pena-base ao mínimo legal. Redimensionamento da pena final. Aplicação de regime prisional diverso do fechado.

No presente caso, a defesa
requer a redução da pena-base ao mínimo legal
, ante a
favorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB e a falta de fundamentação idônea por parte da magistrada na análise do mencionado dispositivo legal
, com o consequente
redimensionamento da pena final
, além da
aplicação de regime prisional diverso do fechado
.

É sabido que
o cálculo da pena deve ser realizado de acordo com o caso concreto
, obedecendo ao
sistema trifásico de dosimetria
, conforme ensina o art. 68 do Código Penal.

Na primeira fase de aplicação da pena, o juízo
a quo
, obedecendo aos critérios do art. 59 do CPB,
analisou as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, tendo considerado como desfavoráveis ao apelante, os motivos e as consequências do crime
, tendo-lhe aplicado a
pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa
, calculados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Todavia, os
“motivos do crime”
foi desvalorado mediante
argumentação inidônea
, consistente na
ganância e lucro fácil
, e segundo orienta o
Superior Tribunal de Justiça
:
“Não é dado ao juiz sentenciante se utilizar de elementares do tipo para considerar desfavoráveis ao paciente as consequências do delito, que seriam graves à sociedade, e o motivo do crime, consistente na obtenção de lucro fácil”
(HC 297447/RS).

Quanto às “
consequências do crime”
,
a não recuperação do objeto subtraído é inerente ao tipo penal
, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado.

Assim, no tocante à
análise das circunstâncias judiciais mencionadas
, o juízo
violou o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais
, devendo, portanto,
a pena inicial ser reformada
.

Passo, então, ao redimensionamento da pena imposta ao apelante Carlos Eduardo Oliveira Gonçalves
, para, alterando a reprimenda inicial estabelecida para
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
) na primeira fase, ante a
favorabilidade de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
e
mantendo-se na terceira fase o patamar de aumento em 2/3 (dois terços)
, com base no art. 157, §2º, inciso II e art. 157, §2º-A, inciso I e art. 68, parágrafo único, todos do CPB,
majorar a sanção
, fixando-a em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, para cada vítima
, calculados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Aplicando a regra do
concurso formal
(art. 70,
caput
, do CPB),
com a fixação de apenas uma das penas, aumentada de 1/5 (um quinto)
, pelo
cometimento do roubo em face de 03 (três) vítimas
, fixo a pena final e definitiva em
08 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB, que assim dispõe:
“b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a quatro anos e não exceda a oito, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto”
.

Deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, tendo em vista que
o apelante não preenche o requisito objetivo do inciso I do art. 44, do CPB
, uma vez que lhe foi
aplicada pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão e o crime foi cometido com violência ou grave ameaça
, fatos, portanto, impeditivos à substituição.

Da mesma forma,
incabível o
Sursis
por ser a pena superior a 02 (dois) anos de reclusão,
ex vi
do art. 77, do CPB.

Após a análise de todas as teses levantadas pela defesa, dou por
prequestionada
as matérias discutidas no presente recurso.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, apenas para
reduzir a pena-base para o mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, redimensionando a pena final, após a regra do concurso formal, para 08 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa
, calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

Comunique-se ao Juízo da Vara das Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder com as atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao réu, nos termos da
Resolução nº 113/2010 do CNJ
, alterada pela
Resolução nº 237/2016 do CNJ
.

É o voto.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2023